Tribunal: TJMT
Processo: 0030956-94.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030956-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (APELANTE), ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.140.921-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER EDSEL SERANTE (VÍTIMA), GABRIEL TURRA SERANTE - CPF: 032.397.881-95 (VÍTIMA), WENDER ROBERTI DE LIMA - CPF: 043.809.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER EDSEL SERANTE - CPF: 879.668.591-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Prejudicial de prescrição da pretensão punitiva acolhida. Concurso de pessoas. Afastamento impertinente. Emprego de arma de fogo. Continuidade normativa-típica. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], sendo
o primeiro
a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto, e
o segundo
a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a extinção da punibilidade, redução das penas e regime menos gravoso.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro apelante; 2) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei nº 13.654/2018; 3) concurso de pessoas não caracterizado; 4) direito à fixação de regime prisional menos brando.

III. Razões de decidir

1.
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.6

2. A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização do concurso de agentes
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”.

3.
Revela-se descabida a tese de abolitio criminis em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, porquanto ocorrido o fenômeno cunhado de continuidade normativa típica, introduzido pela Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo previsto como majorante, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo, 157, §2º-A, I]

4. A reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] justificam o regime inicial fechado.

5.
Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o
regime
inicial
fechado
se justifica em razão da
reincidência
do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para declarar extinta a punibilidade do primeiro apelante por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, mantida a condenação e apenamento em face do segundo apelante.

Tese de julgamento:

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, efetivou-se a prescrição retroativa, de modo a se impor a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, "c", e § 3º; 44, I e II; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 157, § 2º, I e II; 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 577; 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 204.416/SP, Rel. Min. Gilson Dipp; HC nº 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02.10.2018; AgRg no HC nº 857.952/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.04.2024; AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.09.2022; TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.02.2020; AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 27.11.2013; AP nº 0001139-57.2014.8.11.0052, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.06.2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 32.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030956-94.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS

WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS e WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0030956-94.2017.8.11.0042), que os condenou por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], sendo
o primeiro
a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto, e
o segundo
a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 252899690).

Os apelantes suscitam a prescrição da pretensão punitiva em relação a ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS. No mérito, sustentam que: 1)
“não há que se falar em reconhecimento do inciso I, do art. 157, § 2º do CP, pois, este deixou de existir [...]. Tratando-se de abolitio criminis”
; 2) o concurso de pessoas não estaria caracterizado; 3)
“o simples fato de ser reincidente não obriga a fixação de regime fechado”
.

Requerem o provimento para que seja declarada extinta a punibilidade de ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS, reduzidas as penas e
“aplicado regime diverso do fechado [...] ao apelante WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA”
(ID 252899715).

Prequestiona os art. 107, IV, art. 109, IV, art. 110, art. 157, § 2º, I, art. 157, § 2º, II, art. 33, § 2º, "c", e § 3º, todos do CP.

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial para reconhecer a
“prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao réu ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS”
(ID 252899717).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de Roubo Qualificado [art. 157, § 2º, inc. I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal] – Irresignação defensiva – 1. Preliminarmente. extinguir a punibilidade do Apelante ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa do crime de roubo tentado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, todos do Código Penal – Viabilidade - Prescrição operada, nos termos da lei – 2. Requerimento pelo afastamento da causa de aumento de pena, em relação ao Apelante WILLIAN, referente ao inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal – Impossibilidade – De acordo com as vítimas, os assaltantes portavam duas armas de fogo no momento em que ocorreu o crime - 3. Pelo afastamento do aumento de pena, Apelante WILLIAN, relativo ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), ante a ausência de demonstração acusatória quanto ao liame subjetivo entre os suplicantes – Impossibilidade – Cause de aumento de pena que restou configurado, diante da presença de três pessoas na ação delitiva - 4. Requerimento pela aplicação do regime diverso do fechado para o inicial de cumprimento de pena ao apelante WILLIAN – Impossibilidade - Réu reincidente e com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a imposição do aludido regime - Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 264958292)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia
16.11.2017
(fls. 99 - ID 252899169).

O Juízo singular condenou o apelante por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, cuja sentença fora publicada em
6.9.2024
(fls. 311 - ID 252899690).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [
16.11.2017
] até a publicação da sentença [
6.9.2024
] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS do crime de tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28/06/2016, por volta das 18h15min, em via pública, na Rua Egito, n° 10, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, os denunciados WENDER, WILLIAN e ADEILSON, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (nao apreendida), e em concurso de pessoas, tentaram subtrair, para si, pertences das vítimas Walter Edsel Serante e Gabriel Turra Serante, não consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades [...]

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WENDER ROBERTI DE LIMA, WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA e ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS como incurso no artigo 157, §2°, incisos | e Il, c/c artigo 14, inciso Il, ambos do Código Penal [...].
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 252899169)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, verifica-se que a lei 13.654/2018 acrescentou um novo parágrafo ao artigo 157 prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, com pena maior, de modo que o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A do Código Penal.

Desse modo, no que se refere à arma de fogo, não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica, que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário (Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP), razão pela qual deve incidir a majorante, observando a redação anterior à alteração legislativa imposta pela lei n. 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu.

Outrossim, com base na confissão dos réus acima indicada, resta evidenciado o liame subjetivo entre eles, na medida em que cooperaram num fato comum, razão pela qual conclui-se que os réus praticaram o roubo em concurso de pessoas, devendo, pois, incidir a majorante disposta no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

De outro lado, a diminuição no crime tentado deve observar o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição do crime tentado deve ser de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...]

4. DOSIMETRIA

A pena prevista para o roubo é de reclusão de 04 a 10 anos e multa. WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0015909-85.2014.8.11.0042, por delito cometido em 13/07/2014 e com trânsito em julgado em 03/11/2020 (id. 166858390). Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências não legitimam o agravamento da pena-base. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes: a) agravante da reincidência, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0000596-50.2015.8.11.0042, por crime cometido em 01/01/2015, com trânsito em julgado em 27/06/2015 (id. 166858390, p. 6); e b) a atenuante da confissão espontânea, realizada na fase policial.

Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas, motivo pelo qual prevalece a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena, disposta no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal, observando a redação anterior à alteração legislativa imposta pela Lei nº 13.654/2018. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3, resultando nesta terceira fase a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Ainda, presente a causa de diminuição da tentativa, artigo 14, inciso II, do Código Penal, de modo que reduzo a pena aplicada em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, uma vez que, apesar do quantum de pena aplicado, trata-se de pessoa reincidente e com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a imposição do aludido regime, consoante art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II do Código Penal. [...]”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 252899690)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes e as circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

A condenação por corrupção ativa, praticada em 13.7.2014, transitou em julgado no dia 3.11.2020, ou seja, após a ocorrência do delito em apuração - 28.6.2016 - [Ação Penal nº 0015909-85.2014.8.11.0042], a caracterizar maus antecedentes.

Com efeito,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Por sua vez, as vítimas Gabriel Turra Serante e Walter Edsel Serante confirmaram, nas duas fases da persecução penal, que o roubo foi cometido por três agentes (Relatório de Mídias - ID 252899678).

Essa versão está corroborada pelas confissões dos apelantes WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA e ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS, segundo os quais estavam em conjunto no roubo com WENDER ROBERTI DE LIMA [falecido].

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização do concurso de agentes
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Frise-se que a existência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O aumento adotado pelo juiz da causa mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), que tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.952/PA - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 16.4.2024), motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação por furto qualificado, praticado em 1.1.2015, com trânsito em julgado no dia 27.6.2015 (Ação Penal nº 0000596-50.2015.8.11.0042) ] e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Sendo assim, preserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do emprego de arma de fogo foi aplicada no patamar de 1/3 (um terço)
“observando a redação anterior à alteração legislativa imposta pela lei n. 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 252899690).

A Lei nº 13.654/2018 acrescentou novo parágrafo ao art. 157 do CP, de modo que o roubo, com emprego de arma de fogo, deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua tipificado no inciso I do § 2º-A.

Nesse quadro, revela-se
“descabida a tese de abolitio criminis em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, porquanto ocorrido o fenômeno cunhado de continuidade normativa típica, introduzido pela Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo previsto como majorante, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo, 157, §2º-A, I]”
(TJMT, AP nº 0001139-57.2014.8.11.0052 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 11.6.2024).

Logo, mantém-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I).

Reconhecido o crime na forma tentada (CP, art. 14, II), conserva-se a fração aplicada pelo juiz da causa [em 2/3], a totalizar a pena definitiva do apelante WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o
regime
inicial
fechado
se justifica em razão da
reincidência
do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena.”
(AP nº 0006666-10.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – j. 11.2.2025)

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS da tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, mantida a sentença em face de WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025